Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-33.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral e social – Sentença de improcedência – Preliminares deduzidas em contrarrazões, quais sejam, pedido de comunicação ao Numopede e à OAB e de inadmissibilidade do recurso, rejeitadas – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente quatro vezes e meia superior)

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral e social – Sentença de improcedência – Preliminares deduzidas em contrarrazões, quais sejam, pedido de comunicação ao Numopede e à OAB e de inadmissibilidade do recurso, rejeitadas – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima (aproximadamente quatro vezes e meia superior) das taxas médias de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação às taxas médias de mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – Abusividade contratual que, por si só, não configura lesão a direito da personalidade, tampouco o denominado dano social – Recurso da autora parcialmente provido, para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré para 125% ao ano, que revela a média do mercado à época da contratação, com a restituição ou compensação do valor excedente já pago, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença – Sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001934-33.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante/apelada
MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada/apelante
CREFISA
S/A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
2
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597
Apelante: Maria Aparecida de Figueiredo de Jesus
Apelada: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
Comarca: Sertãozinho 3a Vara Cível
Voto n. 2464
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição
de indébito e indenização por dano moral e social Sentença
de improcedência Preliminares deduzidas em contrarrazões,
quais sejam, pedido de comunicação ao Numopede e à OAB e
de inadmissibilidade do recurso, rejeitadas Incidência do
Código de Defesa do Consumidor - Taxas muito acima
(aproximadamente
quatro
vezes
e
meia
superior)
das taxas médias de mercado à época da contratação para a
modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão
do contrato para adequação às taxas médias de mercado,
conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça
Danos morais não configurados Abusividade contratual que,
por si só, não configura lesão a direito da
personalidade, tampouco o denominado dano social Recurso
da autora parcialmente provido, para determinar a revisão da
taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré
para 125% ao ano, que revela a média do mercado à época da
contratação, com a restituição ou compensação do valor
excedente já pago, na forma simples, a ser apurado em
liquidação de sentença Sucumbência recíproca.
Trata-se de sentença (fls. 242/247), cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido deduzido em ação revisional de contrato bancário cumulada com
pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria
Aparecida de Figueiredo de Jesus em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observados os benefícios da gratuidade
da justiça.
Irresignada apela a autora (fls. 249/265), aduzindo, em síntese, que
pretende a revisão das taxas de juros para adequação à taxa média de mercado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
3
empréstimo pessoal. Ressalta que as taxas praticadas foram de 17% ao mês e de
558,01% ao ano, enquanto as taxas médias de mercado foram de 6,99% ao mês e 125%
ao ano, em dissonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que
há lesão social provocada pela conduta da ré, que deve ser condenada ao pagamento de
compensação por danos morais, não no sentido estrito, por sua função preventiva e
pedagógica. Assim, requer, “a) seja proferido o decreto dos juros abusivos, e
consequente aplicação da média de mercado à data da celebração do contrato, b) que
os valores pagos além do permitido, após revisão, sejam ressarcidos à apelante; c) que
a requerida CREFISA seja condenada a pagar uma Compensação à parte autora, com
intuito pedagógico de inibição de manutenção de ocasionar dano social aos
necessitados no valor de 50 salários mínimos (não se trata de pedido de Danos Morais,
no sentido stricto sensu, que tem como condição sine qua non a superação do mero
aborrecimento).” (fl. 265).
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 268/286), aduzindo,
preliminarmente, que o recurso é inadmissível por falta de impugnação específica.
Pleiteia, ainda, decretação de sigilo, comunicação ao NUMOPEDE e à OAB para
apuração de infração ética do patrono da autora.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre analisar as alegações preliminares deduzidas em
contrarrazões.
Os pedidos de comunicação de suposta prática predatória da advocacia
ao NUMOPEDE e à Ordem dos Advogados do Brasil e de decretação de segredo de
justiça para apuração de tal conduta não prosperam, pois, conforme se verá a seguir, a
abusividade da taxa de juros aplicada no contrato celebrado com a autora deve ser
reconhecida, configurando-se a propositura desta demanda exercício legítimo do direito
de ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
4
Ainda, não pode ser acolhida a alegação de que o presente recurso não
deveria ser conhecido, pois não teriam sido impugnados especificamente os termos da
sentença.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente
veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Sobre o
tema, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error
in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de
anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se
ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do
recurso” (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único,8. ed. São
Paulo: Juspodivm, 2016, p. 1490).
Malgrado os argumentos da apelada, no caso em tela verifica-se que esse
princípio foi atendido.
A apelante promoveu a exposição dos fatos e do direito, bem como
apresentou razões e elementos que ensejariam a reforma da sentença, com delimitação
dos seus pedidos de revisão contratual e de indenização por dano moral e social.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre as
partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
5
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional ou
excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que supere o
princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa indispensável a
demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição financeira.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter taxas
praticadas com base no perfil de cada mutuário, prevendo maior taxa remuneratória
quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, as taxas remuneratórias praticadas no contrato
desbordam, e muito, do razoável, a despeito de se cuidar de modalidade de empréstimo
pessoal não consignado.
Com efeito, conforme documento de fl. 58 (contrato no 020200066259),
os juros cobrados para o contrato em análise foram de 17% ao mês e 558,01% ao ano,
com custo efetivo total de 17,12% ao mês e de 566,06% ao ano (fl. 62). Além disso, a
forma de pagamento escolhida foi o desconto em conta corrente.
Tais
porcentagens,
quando
comparadas
com
documentação
disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, evidenciam
abusividade nos juros contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa
divergência quanto à média do mercado, praticada para esta modalidade específica de
empréstimo.
A propósito, observe-se que a tabela divulgada pelo Banco Central do
Brasil, utilizada para avaliação da abusividade das taxas de juros remuneratórios, é
elaborada a partir de cálculos específicos para cada modalidade de crédito, distinguindo-
se mês a mês, à luz do volume de operações e também do perfil do mutuário à vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
6
seu enquadramento como pessoa física ou jurídica, dados esses que se revelam
suficientes e precisos para a análise, notadamente quando a discrepância entre a taxa
praticada e a média do mercado é exorbitante.
Dito isso, à época da celebração do contrato (16 de abril de 2018), a taxa
média de juros aplicada no mercado para a modalidade de empréstimo pessoal não
consignado foi equivalente a 6,99% ao mês e 125% ao ano (conforme disponibilizado
no endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas).
Ademais, no caso em testilha, deve-se considerar que a autora é
pensionista e que o pagamento foi autorizado em conta corrente, fatores que reduzem o
risco de inadimplemento, não se justificando a aplicação das taxas tão acima da média
do mercado.
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano
ou à média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em
testilha, a taxa contratual se revela aproximadamente quatro vezes e meia superior,
remunerando-se o mútuo realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a
permitir a revisão contratual tendo em vista a taxa média do mercado para esta
modalidade de crédito, nos termos preconizados pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao
ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando
fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
7
praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma
espécie (destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na hipótese, a
existência de encargo abusivo no período da normalidade do contrato,
resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1486943/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações
da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados (destaques nossos). II - JULGAMENTO
DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção
da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado
neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se
a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais
redistribuídos.”
(REsp 1112879/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média
de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
8
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A
TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros
remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das
taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de
mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de
matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez
e
meia
(destaques
nossos) (voto
proferido
pelo
Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média
de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO),
QUARTA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
9
21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Desse modo, a r. sentença deve ser reformada no que concerne à revisão
das taxas de juros remuneratórios do contrato em análise para a taxa média divulgada
pelo Banco Central especificamente para a modalidade de empréstimo pessoal não
consignado referente ao mês de abril de 2018, devendo a autora ser ressarcida pelos
pagamentos excedentes já efetuados.
No que concerne ao pleito indenizatório, malgrado reconhecida a
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, tal fato não enseja automática
reparação extrapatrimonial, à luz da não comprovação dos propalados danos, elementos
essenciais na etiologia da responsabilidade civil.
Some-se a isso o fato de que não se constatam no caso tormentos e abalos
motivadores de indenização, mas tão somente acontecimentos que naturalmente
constituem aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
Tal circunstância é efetivamente inconfundível com a denominada lesão
à dignidade, no arquétipo do direito geral de personalidade da suposta vítima,
cujo standard não poderá escudar-se em situações de sensibilidade exacerbada, sob
pena de vulgarização da figura (Nesse sentido, Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Atlas, 2012).
Além disso, não se olvida da categoria denominada dano social que,
segundo Antônio Junqueira de Azevedo, diz respeito ao descumprimento do dever de
segurança que gera uma redução do nível de qualidade de vida da população, de modo
que justificaria uma indenização de caráter punitivo e dissuasório, com o escopo de
evitar reiteração da prática lesiva (JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antonio. Por uma
nova categoria de dano: o dano social, in Novos Estudos e Pareceres de Direito
Privado, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 381-382).
In casu, não há elementos probatórios do impacto social da abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
10
contratual, no âmbito da relação jurídica existente entre as partes.
Sobreleva acrescentar, ainda, que eventual pretensão indenizatória de
conotação metaindividual deve ser pretendida pelos entes legitimados, entre os quais
não figura o requerente (art. 5o, da Lei no 7.347/85 e art. 82, do CDC).
Neste sentido, estabelece o enunciado no 456 da V Jornada de Direito
Civil: “A expressão 'dano' no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais
ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais
homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.
Robustecendo esse entendimento, colaciono julgados desta Câmara e
desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO

REVISIONAL
DE
MÚTUOS
BANCÁRIOS,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
JUROS ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado no caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e
o quanto cobrado pela instituição financeira Abusividade verificada no
presente feito. 2. DANOS MORAIS Não caracterizados - O tão só fato
de a requerida cobrar taxa de juros consideravelmente acima da média de
mercado não conduz à conclusão de que tenha causado danos morais ao
autor Sem dano, descabe cogitar de indenização, mesmo que sob o
"intuito pedagógico de inibição de manutenção de ocasionar dano social
aos necessitados" - Precedente deste E. Tribunal de Justiça, inclusive
envolvendo a mesma pessoa jurídica requerida. RECURSO PROVIDO
EM PARTE (Apelação Cível no 1003315-13.2019.8.26.0597, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 27-11-2019, v.
u.).
Apelação Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenização
por danos sociais Contrato de cartão de crédito consignado, com
cláusula de reserva de margem consignável Sentença de rejeição dos
pedidos Irresignação improcedente. Art. 16, III, da Instrução Normativa
INSS no 28/2008 que, ao empregar o termo "custo efetivo", não quer se
referir ao chamado "custo efetivo total" da operação, tanto porque o
mesmo diploma também autoriza a contratação de taxa de emissão de
cartão e de seguro, conquanto limitando os valores devidos a tais títulos.
Interpretação sistemática do citado diploma impondo a conclusão de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
11
o termo "custo efetivo", empregado pelo art. 16, III, quer se referir aos
juros remuneratórios e que o chamado custo efetivo total, a que alude a
Resolução Bacen 3.517/2007, é representado pela somatória do
percentual correspondente aos juros remuneratórios e aos das demais
verbas cuja contratação é ali autorizada. Contrato cujo custo efetivo total
se situa nos limites impostos pelo referido diploma. Bem afastado,
portanto, o pedido revisional. Também improcedente, por conseguinte, o
pedido indenizatório, com a consideração, ademais, de que a autora não
tem legitimidade para pleitear indenização por danos sociais. Negaram
provimento à apelação. (Apelação Cível no 1037153-26.2019.8.26.0506,
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli,
j. 02-06-2020, v. u.).
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios.
Percentual muito superior à taxa de mercado (14,5% ao mês).
Abusividade reconhecida. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois
apesar dos juros abusivos o autor efetivamente utilizou o crédito, apenas
insurgindo-se contra a taxa quase um ano após a assinatura do
instrumento. Pedido de indenização afastado. Recurso não provido.
(Apelação no 1000613-91.2018.8.26.0383, Rel. Gilberto dos Santos, j.
22/02/2019).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo

Abusividade dos juros remuneratórios praticados
Sentença que
determina a limitação dos juros à taxa média de mercado de 108,67% ao
ano e rejeita o pedido de indenização por danos morais Insurgência da
autora Não cabimento Inexistência de dano moral Verbas da
sucumbência corretamente fixadas pelo Juízo originário Sucumbência
recíproca caracterizada RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no
1011585-09.2018.8.26.0032,
Rel.
Renato
Rangel Desinano,
j.
30/04/2019).
“Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por
danos morais. Sentença. Parcial procedência, sem condenação em danos
morais. Apelação do autor. Lide que decorre de interpretação contratual.
Ausente dano a direito de personalidade. Dano moral não verificado.
Honorários advocatícios bem arbitrados na r. sentença em razão da
sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recuso desprovido.”
(Apelação Cível no 1007515-46.2018.8.26.0032, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgílio de Oliveira Júnior, j. 25-07-2019, v. u.).
“Revisional de contrato c.c. repetição de indébito e dano moral

Pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida em
contrato de empréstimo Ação procedente em parte para reduzir os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
12
à taxa média do mercado e determinar a devolução simples dos valores
cobrados a maior Apelo da autora insistindo na indenização por danos
morais
impossibilidade
Declaração de abusividade de cláusula
contratual que, por si só, não acarreta danos morais - Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 1004033-60.2018.8.26.0624, 16a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 13-03-2019, v. u.).
“APELAÇÕES AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS
Sentença que
reconheceu a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios
pactuados em sede de empréstimos bancários Pretensão do autor à
condenação da casa bancária ao pagamento de indenização por danos
morais Descabimento Ausência de lesão a direitos da personalidade
ou de abalo extrapatrimonial relevante. SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
Cível
no
1009844-26.2018.8.26.0066, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sérgio Gomes, j. 26-08-2019, v. u.).
Uma vez que houve efetiva contratação por parte da autora, as cobranças
efetuadas consistiram em exercício regular de um direito da ré, inerente às respectivas
relações contratuais, sendo, portanto, inadmissível o pleito de indenização por danos
morais.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da autora, para
revisar a taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré Crefisa S/A
Crédito Financiamento e Investimentos para 6,99% ao mês e 125% ao ano, que revela a
média do mercado à época da contratação, com a restituição ou compensação do valor
excedente já pago, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde os desembolsos, e juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação.
Tendo em vista a sucumbência das partes, condeno a autora ao
pagamento de metade das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
no montante de 12% do valor da indenização pleiteada a título de dano moral e social,
ressalvado o benefício da gratuidade processual. Outrossim, condeno a ré ao pagamento
de metade das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001934-33.2020.8.26.0597 -Voto no 2464
13
de 12% do valor a ser restituído (objeto de futura liquidação).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator